Tribunal: TJDFT
Processo: 0806146-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à penalidade de suspensão do direito de dirigir e a nulidade do processo administrativo exclusivamente quanto a esta penalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) a data em que se encerrou a instância administrativa referente a penalidade de multa; (ii) se a suspensão de prazo prevista nas Deliberações n. 185/2020 e 186/2020 do Contran, ratificadas pela Resolução n. 782/2020 do Contran, se aplicam à hipótese em análise; e, portanto, (iii) se ocorreu a prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a Resolução 723/2018 do Contran, o termo inicial da pretensão punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir se inicia no dia após ao encerramento da instância administrativa referente à penalidade de multa (art. 24, §1o, III). 3.1. Consta do processo administrativo que, em 02/12/2017 foi lavrado auto de infração por violação ao art. 165-A do CTB, com notificação da penalidade de multa em 05/01/2018, não tendo sido interposto recurso no prazo para o pagamento da multa (art. 282, §5o, do CTB), de modo que encerrada a instância administrativa da penalidade de multa em 05/02/2018, quando deveria ter havido comunicação imediata para a instauração do processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir (art. 8o, II, Resolução 723/2018).
4. Mesmo que acolhida a tese dos recorrentes, no sentido de que o prazo da prescrição punitiva se iniciou em 14/04/2020, ainda assim teria havido prescrição, pois a prescrição trienal intercorrente é aplicável aos procedimentos administrativos de infrações de trânsito (Súmula 22/TUJ/TJDFT), incidindo nos procedimentos paralisados por mais de três anos (art. 24, §5o, da Resolução 723/2018), o que ocorreu na hipótese em análise, pois, após o encaminhamento do processo ao DETRAN em 14/04/2020, consta apenas a notificação remetida em 18/10/2024.
5. As Deliberações n. 185/2020 e 186/2020 do Contran, ratificadas pela Resolução n. 782/2020 do Contran, não determinaram a suspensão ou interrupção indistinta de todos os atos dos processos administrativos, mas apenas de prazos específicos, como a interrupção de prazos para defesa da autuação, de recursos de multa, defesa processual e recursos de suspensão do direito de dirigir e de cassação de documento de habilitação (art. 2o da Resolução 782), prazos estes que não estavam em curso durante o período de suspensão. 5.1. Assim, por não ter havido suspensão dos prazos, correto o reconhecimento da prescrição.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Sem custas.

Dispositivos relevantes citados: Contran, Deliberação 185/2020; Deliberação 186/2020 e Resolução 782/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 22/TUJ